Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de verba salarial. Impenhorabilidade relativa. Mitigação. Possibilidade de fixação de percentual de 10%. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que negou a penhora de 10% dos rendimentos da parte executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos salariais da devedora no percentual de 10%, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A penhora de salário para pagamento de dívida é prevista no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, podendo ser relativizada para garantir a efetividade da execução, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e garantido o seu mínimo existencial, mesmo em execuções não alimentares.
5. A fixação da penhora no percentual de 10%, no caso em análise, revela-se proporcional, sem risco de comprometimento da subsistência da executada e de sua família, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.
Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, §§ 2o e 3o; art. 854, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. STJ, AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)